Tribunal: TJSP
Processo: 1036100-17.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES - CHEQUE ESPECIAL - CONTA GARANTIDA - EMBARGOS OPOSTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO - INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONCEDEU PODERES PARA A ADVOGADA RENATA CRISTINA PORCEL REPRESENTAR O EMBARGANTE EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE O NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU DE OUTRO PATRONO CONSTASSE NAS

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES - CHEQUE ESPECIAL - CONTA GARANTIDA - EMBARGOS OPOSTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO - INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONCEDEU PODERES PARA A ADVOGADA RENATA CRISTINA PORCEL REPRESENTAR O EMBARGANTE EM JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE O NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU DE OUTRO PATRONO CONSTASSE NAS INTIMAÇÕES - SAÍDA DA PROCURADORA DO RECORRENTE DO ESCRITÓRIO BENKO LOPES ADVOCACIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - SENTENÇA REGULARMENTE PUBLICADA COM O NOME DA DEFENSORA CONSTITUÍDA NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO - APELO SERÔDIO - POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000517640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036100-17.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SERGIO CURY
SABBAG, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 8 de julho de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/7
VOTO No 44853 (Processo Digital)
Apelação no 1036100-17.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Apelante: SERGIO CURY SABBAG
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Patricia Cotrim Valério
APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
CONTRA
DEVEDORES
SOLVENTES - CHEQUE ESPECIAL - CONTA GARANTIDA -
EMBARGOS OPOSTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO -
INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONCEDEU PODERES
PARA
A
ADVOGADA
RENATA
CRISTINA
PORCEL
REPRESENTAR
O
EMBARGANTE
EM
JUÍZO
-
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE O NOME DA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU DE OUTRO PATRONO
CONSTASSE
NAS
INTIMAÇÕES
-
SAÍDA
DA
PROCURADORA DO RECORRENTE DO ESCRITÓRIO
BENKO
LOPES
ADVOCACIA
-
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - SENTENÇA REGULARMENTE
PUBLICADA COM O NOME DA DEFENSORA CONSTITUÍDA
NOS
AUTOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
-
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO - APELO
SERÔDIO - POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO
SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 91/100, julgando improcedentes os embargos à
execução, condenando o embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor dado à causa,
com correção e juros de 1% a partir da intimação do embargado para
impugnação, de relatório adotado.
O apelante alega sua ilegitimidade para figurar no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/7
passivo ante a prescrição temporal do sócio retirante, não figurar nos
quadros da empresa há mais de dez anos, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, dada a necessidade de perícia, aplicação do
CDC, falta de conhecimento técnico a respeito dos detalhes e taxas
embutidas na avença, contrato de adesão, interpretação favorável ao
consumidor, instrumento maculado com cláusulas abusivas e unilaterais
que ferem o princípio da boa-fé, cobrança de índices acima do
acordado, ilegalidade da capitalização dos juros, pede a atribuição de
efeito suspensivo, inversão dos ônus sucumbenciais, aguarda
provimento (fls. 109/129).
Recurso preparado (fls. 130/131).
Regularmente processado (fls. 132).
Contrarrazões (fls. 135/165).
Houve remessa (fls. 172).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento, por ser
manifestamente intempestivo, com observação.
Em que pese o pedido de devolução de prazo
protocolizado com a petição de fls. 107/108, o apelante não comprovou
ter havido falha na publicação de fls. 102, vez que o instrumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/7
mandato de fls. 30 concedeu poderes para a advogada Renata Cristina
Porcel representar o embargante em juízo, sendo que não foi requerido
que as publicações se dessem em nome do escritório Benko Lopes
Advocacia ou que constassem outros patronos nas intimações.
Ademais, sua saída de referida banca não foi
comunicada nestes autos, não constando sequer no Cadastro Nacional
de Advogados, não havendo, igualmente, qualquer substabelecimento
ou pedido para que as intimações passassem a ser realizadas em nome
dos advogados signatários das petições de fls. 107/108 e 109/129.
Portanto, ausente pedido expresso para que, nas
publicações, constasse o nome da sociedade ou dos advogados
remanescentes, inexiste nulidade.
Destarte, disponibilizada a r. a sentença no DJe de
19.09.2019 (fls. 102) e apresentada a apelação em 21.11.2019,
inocorrente qualquer irregularidade na publicação, o recurso é
manifestamente intempestivo, devendo prevalecer a certidão de fls. 103,
dando conta do trânsito em julgado aos 11.10.2019.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. (...). ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO
INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. (...).
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra
decisão monocrática publicada em 29/06/2017, que julgara recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/7
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. À luz do
que expressamente estabelece o § 2o do art. 272 do CPC/2015, "sob pena
de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das
partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de
advogados". Nessa mesma linha, o § 5o do referido art. 272 do CPC/2015
também adverte que, "constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". III. Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que,
"havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a
publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das
intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam
feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso
dos presente autos (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp
1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
de 06/11/2017), o que se harmoniza com os preceitos estabelecidos no novo
Código de Processo Civil. IV. No caso, inexiste qualquer requerimento,
formulado pela parte recorrente, para que as intimações fossem feitas em
nome de determinado advogado. (...). Ademais, observa-se que os referidos
substabelecimentos, juntados aos autos, foram feitos com reservas de
poderes, o que significa que os advogados anteriores, que já atuavam no
feito - inclusive a própria impetrante, que atuava em causa própria e
substabelecera com reserva de poderes -, continuariam no patrocínio da
causa, tendo seus nomes constado da intimação da decisão ora recorrida.
Inexistência de nulidade, na intimação da decisão agravada. V. A decisão,
objeto deste recurso, foi disponibilizada em 28/06/2017, quarta-feira, no
Diário de Justiça eletrônico, considerando-se publicada em 29/06/2017,
quinta-feira. O presente recurso, no entanto, somente foi interposto em
04/09/2017, intempestivamente, portanto. De fato, como o prazo para a
interposição é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação da
decisão, a parte recorrente teria prazo para recorrer até o dia 21/08/2017
(segunda-feira). VI. Descumprido, portanto, o prazo de quinze dias úteis,
para a interposição do Agravo interno, previsto no art. 1.070 do Código de
Processo Civil vigente, inviável a análise dos argumentos recursais, uma vez
que não preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.
VII. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no RMS no 51.662/DF, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/7
Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 06/02/2018).
A banca, segundo consta, era integrada pela
procuradora do embargante-apelante, tendo sido em seu nome (desta
procuradora) regularmente intimada da sentença prolatada, com a
certidão lavrada do trânsito em julgado em outubro de 2019 (fls. 106).
Nada obstante, quase um mês depois, em 14 de
novembro de 2019, é pedida a devolução do prazo e a regularização
(fls. 107/108), porém, o recurso interposto (fls. 109/129), apesar do
esforço, não empresta nenhuma eficácia, não comunicada a saída da
procuradora, razão pela qual, certificado o trânsito em julgado,
inadmissível conhecer do apelo, sem prejuízo de ficar facultado ao
executado alegar a prescrição, matéria de ordem pública, em primeiro
grau.
Nessa esteira, corolário lógico o não conhecimento do
apelo, posto que intempestivo.
Deixo de estabelecer verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da simplicidade dos embargos,
da rapidez na tramitação deste processo e do valor conferido à causa.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive fixação de verba
honorária e multa por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036100-17.2018.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 7/7
Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO
(possibilidade do embargante alegar prescrição - matéria de ordem
pública - em primeiro grau), NÃO CONHEÇO do recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator